Tribunal: TJES
Processo: 5001402-83.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-83.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001402-83.2021.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): ANGELA MARIA CYPRIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL - ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANGELA MARIA CYPRIANO, ora Recorrida,
em de face
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora Recorrente.

Narra a Requerente/Recorrida que possui três instalações de energia elétrica, sendo duas para uso residencial e uma para produção agrícola em lavouras de café comercial e outras culturas de consumo próprio (árvores frutíferas). Relata que por conta do atraso no envio das faturas, houve, o atraso no pagamento das mesmas, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2021, o que ocasionou no corte do fornecimento de energia da instalação elétrica de n° 160479870, no dia 30/08/2021, que é, justamente, a instalação necessária à irrigação da lavoura de café da Recorrida.

Aduz que a EDP, além de não enviar as faturas em tempo hábil para pagamento, não notificou a Requerente quanto à suspensão dos serviços de energia elétrica. Relata que após ter procurado o setor administrativo para regularizar o débito, os prepostos da EDP, arbitrariamente, criaram óbices ao restabelecimento do serviço de energia elétrica, impondo que a Recorrida realizasse o pagamento integral da dívida de três instalações elétricas de uma só vez a fim de que pudesse restabelecer os serviços tão necessários à produção agrícola.

Afirma ainda que compareceu presencialmente na EDP e apresentou os comprovantes de pagamento para que fosse efetivado o restabelecimento dos serviços, conforme protocolo de n° 530439010, todavia sem êxito, não tendo a Recorrente procedido com o restabelecimento do serviço, causando danos à Recorrida de ordem material e moral. Diante disso, pugna pelo restabelecimento do serviço de distribuição de energia elétrica, referente à instalação de n° 160479870, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (hum mil reais); danos materiais no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e de danos morais no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio decisão deferindo a medida liminar (Id. 8577528) para o fim de ordenar que a EDP/Recorrente

restabeleça em 08(oito) horas o fornecimento de energia elétrica que se encontra suspenso na propriedade da Autora (instalação nº160479870), no que se refere ao suposto débito constatado unilateralmente pela requerida, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8577662), requerendo a improcedência do pedido autoral.

Destaco
termo de Audiência
juntado no Id. 8577666 em que fora colhido o depoimento pessoal das partes e a oitiva de duas testemunhas arroladas pela parte Autora.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8577667), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pela parte Autora, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano material.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8577669). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8577675)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...).

É pacífica a jurisprudência, no sentido de que é legítimo o corte do fornecimento, quando o consumidor, devidamente notificado, não efetua o pagamento do débito, agindo, assim, a concessionária, no exercício regular do seu direito.

Desse modo, é de se concluir pela ausência de prova de ato ilícito praticado pela empresa ré, que agiu no exercício regular de seu direito no que tange ao corte do fornecimento de energia elétrica.

Por outro lado,
a parte Autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações de que a concessionária ré demorou de forma injustificada a restabelecer o fornecimento do serviço mesmo após a quitação dos débitos em atraso. Conforme documento de ID nº 9066883, a parte Autora procurou a concessionária logo após efetuar o pagamento do acordo feito (protocolo nº 530439010), no entanto, a energia só foi restabelecida no dia 17/09/2021, por meio de liminar exarada por este juízo
.

Nesse sentido,
por ser fato extintivo do direito do autor, e considerando, ainda, a inversão do ônus da prova, é ônus da ré produzir tal prova. Ocorre que não se desincumbiu de tal ônus. As telas de computador embutidas na contestação são provas unilateralmente produzidas, incapaz de, por si só, afastar a falha na prestação dos serviços, especialmente porque há indícios de que a parte autora ficou sem energia elétrica durante todo o período informa na inicial, que supera 48 horas
.

Desse modo,
restou comprovado, que o restabelecimento do serviço não foi providenciado no prazo de quarenta e oito horas, conforme determina o artigo 362, inciso V da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Verifica-se, in casu, a falha na prestação do serviço prestado pela ré e, portanto, deve ser reconhecido, como consectário lógico, o dever de reparar os danos dela decorrentes.

(...).

Dito isto, é cediço que na condição de concessionária, a EDP possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Por oportuno, impõe consignar ainda que o art. 22, do CDC, determina
in verbis
: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Logo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após o pagamento do débito
.

Nesse enfoque, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova
, configurando-se in re ipsa,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

Por fim, no tocante a condenação em danos morais, como fundamentado alhures entendo pela manutenção da r.sentença., eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)